Tribunal: TJPA
Processo: 0805022-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805022-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUES, FERNANDA MARTINS MAUES LOBATO, GABRIELLE MARTINS SILVA MAUES, HERON MARTINS SILVA MAUES, VICTOR RENATO DA SILVA MAUES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISAO AGRAVADA QUE ACOLHE OS BENS INDICADOS À PENHORA POR PARTE DA EXECUTADA EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL PELO JUÍZO
A QUO
. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NÃO ACOLHIDA.
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA NA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA EQUIVALENTE A TOTALIDADE DO DÉBITO EXEQUENTE. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUTÁRIO DA EXECUÇÃO E/OU RECONHECIMENTO DE SER DEVIDO TODO O MONTANTE PLEITEADO. RECONHECIDA A INFLUÊNCIA CONCRETA DA PANDEMIA DO COVID-19 SOBRE AS RAZÕES DE DECIDIR NA CAUSA DOS AUTOS. CONTINUIDADE DA NATUREZA PROVISÓRIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. ORDEM LEGAL PARA PENHORA PREVISTA NO ART. 835, CPC. PENHORA DE DINHEIRO NÃO TEM CARATER ABSOLUTO. SUMULA 417 DO STJ.

FLEXIBILIZAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPATIBILIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO.

AUSENCIA DE PROVA DE RISCO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 06/03/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805022-44.2020.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0867312-36.2018.814.0301

AGRAVANTES: RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUÉS; FERNANDA MARTINS SILVA MAUES; GABRIELLE MARTINS SILVA MAUES; HERON MARTINS SILVA MAUES e VICTOR RENATO DA SILVA MAUES.

Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués, OAB/PA nº 14.537.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - UNIMED BELEM.

Advogados: Dr. Diogo de Azevedo Trindade, OAB/PA nº 11.270.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUÉS e outros
contra decisão interlocutória (ID 16659245, fl. 146 dos autos de origem), exarada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0867312-36.2018.814.0301) proferida em Ação de Indenização por danos morais e materiais (Processo nº 0001426-02.2013.814.0301), apresentado em desfavor de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que assim decidiu:

(...)No caso dos autos, verifico que
o presente feito versa sobre cumprimento provisório de sentença que se encontra em grau recursal, pendente, pois, de trânsito em julgado para a formação da denominada coisa julgada material
.

Outrossim, a parte requerida é sociedade empresária operadora de planos de saúde, que nesse momento experimentado de
pandemia do COVID-19
, encontra-se em pleno enfrentamento desse caso de força maior.
Entendo nesse ponto que o interesse coletivo merece sobreposição em relação ao interesse individual dos exequentes provisórios.

Ademais,
mesmo que houvesse o deferimento de bloqueio de valores por parte do juízo, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, o montante aferido estaria sob a custódia da subconta do juízo, até o trânsito em julgado da sentença
.

Logo, pelas razões acimas discriminadas, não vislumbro

qualquer prejuízo na decisão de acolhimento dos bens

indicados à penhora por parte da executada em relação aos

exequentes. – grifo nosso.

Em suas razões (ID 3118556), os recorrentes, preliminarmente, suscitam violação ao princípio da boa-fé processual pelo juízo
a quo
por ter atuado de forma contraditória no processo, ora, por ocasião do despacho que recebeu o cumprimento provisório de sentença, determinando a penhora em bens suficientes a satisfação do débito, em obediência a ordem de preferência (art. 523, §1º ao 3º e art. 854, caput, do CPC/2015), ora possibilitando substituição da penhora em dinheiro com base no art. 835, §1º, do CPC, como ocorreu na decisão agravada, sem guardar a ordem preferencial do art. 854, caput, do CPC, o que representa na realidade uma mudança considerável de entendimento do juízo e demonstra claramente a violação do princípio da boa-fé processual objetiva.

Sustentam, ainda, a nulidade da decisão por afronta ao contraditório substancial (art. 10 e art. 493, parágrafo único, ambos do CPC), uma vez que o magistrado de primeiro grau não lhes possibilitou manifestação prévia a respeito da real influência da pandemia sobre a causa dos autos antes de firmar seu entendimento de que a substituição de penhora de dinheiro ou ativos financeiros com a indicação de equipamentos médico-hospitalares como garantia do cumprimento seria cabível na espécie, em virtude do enfrentamento desse caso de “força maior”.

No mérito, afirmam ter ocorrido a preclusão lógica, pois, antes de oferecer Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a Agravada ofertou bens à penhora para garantir o juízo que alcançavam supostamente o montante de R$ 570.573,00 (quinhentos e setenta mil e quinhentos e setenta e três reais), importância que ultrapassa o valor total exequendo, que é de R$ 568.578,96 (quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), logo, se os bens ofertados pela Agravada equivalem ao valor integral da execução (Id. 9486858), a impugnação formulada baseada no excesso da execução foi afetada pela preclusão lógica, já que a recorrida deveria ter indicado bens relativos tão somente à quantia executada incontroversa, e não ao total.

Argumentam acerca do descabimento do acolhimento do pleito em virtude da pandemia do covid-19, pois os bens em comentado foram oferecidos pela Recorrida em 09 de abril de 2019 (Id. 9486019), enquanto o primeiro caso de Covid-19 registrado no mundo se deu, aproximadamente, em 17 de novembro de 2019, na China (DOC. 02) e o primeiro diagnóstico no Brasil ocorreu somente em 25 de fevereiro (DOC. 02), não estando, portanto, a Agravada em situação de força maior quando apresentou tais bens.

Informam que, conforme
print
anexo (doc. 06), extraído do site do STJ, o feito de origem encontra-se conclusos à Ministra Relatora, desde 09/05/2019, para apreciação de Agravo Interno em Recurso Especial, mas, apesar de ainda estar em tramitação, a probabilidade de reforma da decisão exequenda é mínima e que o processo de origem está muito próximo de seu encerramento formal, mormente por possuir Autor idoso e portador de doença grave (Agravante Raimundo Renato Carvalho Maués).

Aduzem existir uma ordem preferencial legalmente prevista para a penhora de dinheiro, o que não afronta, por si só, o princípio da execução menos gravosa.

Ressaltam que as “circunstâncias do caso concreto” (art. 835, §1º, CPC/2015) não justificam o acolhimento dos bens ofertados em garantia do juízo em detrimento da penhora em dinheiro, visto que a pandemia do Covid-19 veio a afetar gravemente o estado do Pará em meados de abril de 2020, enquanto a oferta dos bens se deu em abril de 2019.

Afirmam que, diferentemente do que declara o MM. Magistrado, o
decisum
atacado prejudica-os, uma vez que implica em grave risco à satisfação do crédito exequendo, ao passo que os bens ofertados, além de não terem qualquer utilidade para os recorrentes e de sua baixa liquidez, serão ainda mais danificados pelo decurso de tempo (adquiridos em 2006, 2015 e 2018), restando inviável sua alienação.

Requerem seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito da ação principal. E, no mérito, pleiteiam o seu provimento, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformulada, para determinar em caráter de urgência a penhora das contas da Agravada, para fins de satisfazer o crédito exequendo.

Distribuídos os autos recaíram sob a relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, em decisão interlocutória (ID 3125929 - Pág. 1-2), suscitou a prevenção desta Desembargadora.

Em decisão interlocutória ID 3276941 - Pág. 1-5, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 3393440 - Pág. 1-17.

Em despacho no ID 4845583 - Pág. 1 as partes foram intimadas para se manifestarem sobre interesse na realização de audiência de conciliação, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c portaria nº 5626/2018-GP do TJE/PA.

Em resposta, os agravantes realizaram duas propostas de acordo (vide petição no ID 4909350 - Pág. 1-2), porém, a Unimed Belém não aquiesceu a solução amigável do litígio (ID 4910094 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o preparo recursal devidamente recolhido. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Da suscitada preliminar de violação ao princípio da boa-fé processual pelo juízo
a quo
,

não merece acolhida a dita preliminar, vez que, em oposição ao alegado pelos recorrentes, não se verificou qualquer comportamento contraditório no processo pelo magistrado de 1º grau, o que ocorreu foi que no primeiro momento, ao receber o cumprimento provisório de sentença, exarou despacho inicial de praxe, determinando o pagamento do débito, nos termos do inciso I do §2º do art. 513 do CPC, sob pena de penhora em bens suficientes a satisfação do débito, em obediência a ordem de preferência (art. 523, §1º ao 3º e art. 854, caput, do CPC) – vide ID 7941465 - Pág. 1 dos autos de origem-, todavia, após ter acesso aos argumentos trazidos pela parte executada/ora agravada através da petição de oferecimento de bens à penhora, bem como da peça de impugnação apresentada entendeu, desta feita, ser mais prudente o acolhimento do pedido de indicação dos bens para fins de garantia do juízo face as peculiaridades do caso concreto, conforme fundamentação exposta na decisão ora agravada, não havendo que se falar em conduta ofensiva a boa-fé objetiva, mas sim aplicação do
princípio do livre convencimento motivado.

Da preliminar de nulidade da decisão por afronta ao contraditório substancial (art. 10 e art. 493, parágrafo único, ambos do CPC),
da mesma forma, entendo que deve ser rechaçada, haja vista que a decisão agravada não se enquadra nos moldes de
decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois os fundamentos centrais nela expostos acerca d
o estado de pandemia do
COVID-19 vivido pelo mundo à época, bem como sobre a provisoriedade do cumprimento de sentença, eram de conhecimento público e notório, sobre os quais os exequentes/ora
agravantes tiveram plena oportunidade de se
manifestarem previamente, no exercício do princípio da eventualidade, sobre os seus efeitos concretos na demanda executória, quando da formulação da petição inicial do cumprimento de sentença.

DO MÉRITO

DA ALEGADA PRECLUSÃO LÓGICA NA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO FACE A GARANTIA TOTAL DO JUÍZO PROMOVIDA ANTERIORMENTE COM OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA EQUIVALENTE A TOTALIDADE DO DÉBITO EXEQUENTE - NÃO CONFIGURADA – GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUTÁRIO DA EXECUÇÃO E/OU RECONHECIMENTO DE SER DEVIDO TODO O MONTANTE PLEITEADO.

Extrai-se dos autos de origem que a executada/ora agravada ao peticionar, em 9/4/2019 (ID 9486858 dos autos de origem), portanto, antes da impugnação apresentada em 11/4/2019, oferecendo bens à penhora capazes de satisfazer o montante integral da execução o fez com intuito expresso de garantir o juízo, a fim de evitar decisão de penhora de dinheiro ou sobre seus ativos financeiros.

Como se retira do trecho abaixo transcrito:

(...)

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move Raimundo Renato Carvalho Maués e outros, vem, por seu procurador judicial ao fim assinado, em

obediência à nova sistemática trazida pelos artigos 520 e seguintes do novo Código de

Processo Civil,
oferecer os seguintes bens à penhora, no sentido de realizar a garantia do juízo
, ressaltando que as respectivas Notas fiscais seguem anexas:

1. Aparelho de Anestesia Mod Fuji Maximus marca K Takaoka;

2. Aparelho de Anestesia md Sansei Plus marca K Takaoka;

3. Sterrad 100S Estereliz. Médico;

4. Aparelho de RAIOS-X móvel modelo MUX 1 0 MOBILEART ECO, marca SHIMADZU, Cabos e manuais;

5. Etiquetas em português para o Mobilear T ECO;

6. Medidor do produto dose e área (DAP);

7. Kit Composto de 1 Bloco de Capacitores Mod. 200MAS. 2 Contrapesos e

Parafusos.

Destaca-se que os bens indicados são bens capazes de satisfazer o montante integral da presente execução
. Inclusive, de extrema relevância ressaltar, ainda, que estamos diante de uma execução provisória, uma vez que o processo de origem, cujo nº é 001426-02.2013.8.14.0301, segue Conclusos para Julgamento do recurso interposto.

Desse modo, eventual decisão no sentido de determinar a penhora de dinheiro ou ativos financeiros importaria em sério e desnecessário prejuízo à executada, até pelo risco de demora no julgamento, e na consequente grave ofensa ao princípio da execução menos gravosa,
previsto no art. 805, do Código de Processo Civil, que prevê o que segue: (...) – grifo nosso.

Ademais, acerca das consequências processuais na execução após realizada a garantia do juízo, a jurisprudência pátria possui entendimento pacífico de que o depósito judicial garantidor do juízo seguido da apresentação de impugnação não caracteriza o efetivo pagamento voluntário do débito exequendo.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Apresentação, pela executada, de seguro para garantia do débito - Decisão judicial que manteve a incidência de multa de 10% sobre o valor cobrado - Cabimento - Garantia do juízo que não se confunde com pagamento -
Isenção de multa e honorários apenas para a hipótese de pagamento no prazo de 15 dias -Valores que não entraram na esfera de disponibilidade do credor - Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2296610-46.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)
– grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Depósito judicial para garantia do juízo que não se confunde com pagamento.
Multas previstas no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Multa e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor devido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Afastamento. Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má fé, ou dano à parte contrária. Decisão agravada parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114746-75.2022.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO A FIM DE DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ENUNCIADO N. 306 DA SÚMULA DESTE STJ). IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.

1.
A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, como garantia, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente
. Permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. Precedentes.

2. O fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973.

Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973.

Precedentes.

2.1. Hipótese em que, embora a matéria de defesa tenha apontado excesso de execução, o depósito do valor de R$ 230.960,26 se prestou "ao fim exclusivo de garantir o juízo da execução" para o oferecimento da impugnação, não tendo ingressado, portanto, qualquer verba incontroversa no campo de disponibilidade do exequente.

Manutenção da multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor que se impõe.

3. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada."

(Enunciado n. 517 da Súmula do STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.369.644/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016.)– grifo nosso.

Assim, não se pode concluir que o executado/ora agravado ao garantir o juízo com oferta de bens à penhora equivale ao valor integral da execução provisória, tenha praticado ato incompatível com o seu direito de apresentar impugnação baseada no excesso da execução, uma vez que tal garantia não importa no reconhecimento de que a totalidade do débito buscado na execução é devido, mas apenas foi utilizada como meio de evitar atos de execução sobre seus bens e/ou dinheiro e ativos financeiros, o que afasta qualquer alegação de preclusão lógica no que diz respeito a apresentação da impugnação.

DA PANDEMIA DO COVID-19 – RECONHECIMENTO DE SUA REAL INFLUÊNCIA SOBRE A CAUSA DOS AUTOS – DA MANUTENÇÃO DA NATUREZA PROVISÓRIA DA EXECUÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ.

Quanto a influência da pandemia da Covid 19 nas razões de decidir do juízo
a quo
a justificar situação de força maior considerada para fundamentar o acolhimento dos bens ofertados para garantia do juízo, tenho que ainda prevalece o meu entendimento exposto quando do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o qual transcrevo abaixo:

Não deixo de olvidar que os bens, ora em discussão, foram oferecidos como garantia do juízo pela agravada, em 9/4/2019 (vide ID 9486858 dos autos de origem), portanto, antes da pandemia do Covid-19 realmente afetar o estado do Pará,
todavia, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao considerar as “circunstâncias do caso concreto” (art. 835, §1º, CPC/2015) no exato momento em que proferiu a decisão ora agravada, isto é, em 13/4/2020 (ID 16659245 dos autos de origem), uma vez que naquela oportunidade que os efeitos da decisão seriam suportados pela agravada, sociedade empresária operadora de planos de saúde, em pleno período mais delicado e conturbado do enfretamento do Covid-19 em nosso Estado.

No tocante a natureza provisória do cumprimento de sentença apresentado, vale ressaltar que, em consulta recente ao site do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que o recurso de Agravo Interno em Recurso Especial interposto permanece conclusos à Ministra Relatora, desde 09/05/2019, e pende de julgamento, logo, forçoso afirmar que a presente demanda executória continua possuindo
status
de provisória, pois fundada em título executivo judicial ainda não transitado em julgado, não podendo, portanto, ser considerada, nesse momento processual, a tese de probabilidade mínima de reforma da decisão exequenda para fins de reforma da decisão agravada e realização de penhora das contas da Agravada para satisfazer o crédito exequendo.

DA ORDEM LEGAL PARA PENHORA PREVISTA NO ART. 835, CPC – PENHORA DE DINHEIRO NÃO TEM CARATER ABSOLUTO- SUMULA 417 DO STJ – FLEXIBILIZAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - COMPATIBILIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – AUSENCIA DE PROVA DE RISCO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

Desta feita, no que diz respeito ao argumento quanto a desobediência da ordem estabelecida no art. 835, CPC para fundamentar a rejeição da oferta dos bens como satisfação do débito executado e sua substituição pela penhora em dinheiro, por si só, não deve prevalecer, nesse momento processual, haja vista que há entendimento jurisprudencial do STJ, inclusive sumulado, no sentido de que a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto, devendo ser flexibilizada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, na medida

em

que

a

execução

se

processa

segundo os interesses

do

credor, bem como da forma menos gravosa ao devedor.

Nesse sentido:

Súmula nº 417 – STJ
. -
Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto.

“
A gradação legal estabelecida no art. 655 do CPC/73, estruturado de

acordo

com

o

grau

de

aptidão satisfativa do bem penhorável, embora

seja

a

regra,

não

tem

caráter

absoluto,

podendo

ser flexibilizada,

em

atenção

às

particularidades

do caso concreto, sopesando-se,

necessariamente,

a

potencialidade

de satisfação do crédito,

na

medida

em

que

a

execução

se

processa

segundo os interesses

do

credor (art. 612), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 620)”
- STJ, REsp 1388642/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, julgado em 03/08/2016, DJe 06/09/2016 - Julgamento realizado no rito do Recurso repetitivo. – grifo nosso.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
RECUSA DE BENS INDICADOS PARA GARANTIA DA EXAÇÃO. CONSTRIÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO NO CASO
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento interposto pela recorrida contra decisão que acolheu a recusa da Fazenda Pública aos bens móveis ofertados como garantia à execução e determinou a constrição de numerários constantes de contas bancárias de titularidade da executada.

2. O Tribunal de origem reformou o decisum por entender que "
a interpretação literal do comando normativo previsto nos referidos dispositivos legais não pode ser realizada de modo absoluto, sem que sejam analisadas as peculiaridades da situação concreta. Em hipóteses excepcionais, aqueles preceitos devem ser interpretados de modo sistemático, levando-se em conta, também, as regras previstas no CPC que protegem o interesse do devedor. Assim, não se mostra adequada, na hipótese, a utilização irrestrita de tal medida, pois há dois interesses públicos em conflito (adimplemento dos débitos e manutenção dos serviços de saúde prestados pela recorrente - UNIMED" (fl. 100, e-STJ).

3. Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

4.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, houve por bem aceitar os bens oferecidos à penhora, entendendo que o bloqueio do montante total impossibilitaria o funcionamento da empresa
. É inviável a revisão de tal ponto em Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1693391/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) – grifo nosso.

Nesse contexto, tenho que em se tratando de cumprimento provisório de sentença, há maior possibilidade de trazer grandes prejuízos operacionais a atividade empresária da executada - cooperativa de saúde – diante do bloqueio judicial de quantia considerável equivalente a R$ 898.690,21 (oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos)– valor este atualizado em 13/4/2021 pela própria parte agravante, conforme manifestação nos autos no ID 4909350, do que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à satisfação do crédito exequendo, haja vista a agravada/executada trata-se de empresa privada com lastro financeiro atual capaz de honrar com eventuais obrigações econômicas impostas, não havendo qualquer prova em contrário trazida aos autos.

Sobre o tema é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado, 17ª edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 1922:

A ordem preferencial para a penhora, proposta pelo CPC, não implica em um rol fechado de bens passiveis de serem penhorados. Não é necessário elencar os bens que podem ser penhorados, já que existe regra bastante abrangente, segundo a qual todo o patrimônio economicamente apreciável do obrigado responde pelas obrigações deste.
Além disso, a inobservância da ordem não significa a nulidade da penhora; porém, a flexibilização dependerá muito de cada caso concreto
(...)

- grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão agravada
.

É como voto.

Belém (PA), 15 de fevereiro

de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2023